Tribunal: TJDFT
Processo: 0741258-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741258-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: CLEA CAPUTO BASTOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 34106438 (perda superveniente do objeto). Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação de eventual prejuízo do recurso constitucional interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007